Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725834-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: DENTE-DE-LEAO ARTESANAL VICENTE PIRES A1 LTDA D E S P A C H O À Secretaria para alterar a classe do processo para Agravo de Instrumento. Diga a parte agravante acerca da petição de ID 61198173 e se permanece o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator